Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1- Embora os réus tenham dado causa ao ajuizamento da ação, não é possível condená-los ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que a relação jurídica processual não se aperfeiçoou.
2- Negou-se provimento ao apelo.